Tribunal: TCU
Processo: 029.661/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2255/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1435/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 1350/2023-TCU-Primeira Câmara , arquivou este processo sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; Considerando que, de acordo com a instrução de peça 121, a empresa Nossa Drogaria Eireli solicitou o "parcelamento do débito (peça 63) e optou por recolher, de modo parcelado, o valor do débito objeto de citação acrescido dos juros de mora, mesmo a dívida já possuindo saldo credor, nos termos da instrução preliminar à peça 46", bem como continuou "recolhendo parcelas do débito mesmo após a prolação do Acórdão 1350/2022-TCU-Primeira Câmara , conforme comprovantes acostados às peças 69, 72, 98, 99, 105, 106, 113, 114, 116, 117 e 118". Considerando o entendimento da unidade instrutiva de que os valores recolhidos equivocadamente pela responsável após a autuação do processo no TCU devem ser restituídos (peça 121), anuído pelo MPTCU (peça 123); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor da Nossa Drogaria Eireli, em razão do pagamento, de forma equivocada, de parcelas de débito aos cofres do Fundo Nacional de Saúde/FNS que perfazem a importância de R$ 16.488,89 (data de referência: 30/11/2022), haja vista que, em momento posterior, o Tribunal, por meio do Acórdão 1350/2023-TCU-Primeira Câmara , arquivou o processo sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, orientando a responsável sobre a possibilidade de requerer, junto ao FNS, o respectivo ressarcimento, apresentando cópia deste acórdão, de acordo com a Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, arts. 2o, II, e 8o, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1. Processo TC- Processo 029.661/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Valdir Pereira do Nascimento (XXX.388.243-XX); Nossa Drogaria Eireli (12.124.419/0001-34); Raimundo Lindonjhonson Veras Magalhães (XXX.955.527-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Esaú Rodrigues de Pinho Magalhaes (40285/OAB-CE), representando Nossa Drogaria Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.